Tribunal: CARF
Processo: 13839.903877/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903877/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.215 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903877/2014-57
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903877/2014-57

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 06509.29643.140710.1.7.03-0291, em 14.07.2010, e-fls. 86-
96, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$4.888.194,11 do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 105-108:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
DEM. ESTIM.
COMP.
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
19.108,15
17.279.669,97
404.593,30 [...]
55.883,43
17.759.254,85
CONFIRMADAS
[...]
19.108,15
17.279.669,97
387.945,39 [...]
11.855,40
17.698.578,91

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 847.982,69
Valor na DIPJ: R$ 848.018,56
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.152.018 68
CSLL devida: R$ 2.304.000,12
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 804.266,60
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
30443:87241310510.1.7.03-8604
NÃO-HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
38715.56910.240810.1.3.03-3431
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
38621.15901.280809.1.6.03-7186 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-76.595, de 07.03.2018, e-fls. 111-118:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903877/2014-57

SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
MENSAIS.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA PARCIALMENTE. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITO UTILIZADO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano-
calendário são passíveis de liquidação por meio de compensação, com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo. Uma vez não confirmado, ou confirmado
parcialmente o direito creditório, por meio de decisão da Administração Tributária, a
parcela afetada pela referida decisão não poderá integrar o saldo negativo do final do
período de apuração, ainda que exista a possibilidade de interposição de recurso na via
administrativa.
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma da decisão administrativa
de não homologação de compensação, as estimativas devem integrar o saldo negativo
do período. [...]
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a figura do sobrestamento de processo administrativo. O princípio da
oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Notificada em 15.05.2018, e-fl. 129, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.06.2018, e-fls. 131-146, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO 111.3 -
Duplicidade - Débitos Relacionados a Outras Compensações.
13. Inicialmente, a RECORRENTE reitera que apresentou a PER/DCOMP no
06509.29643.140710.1.7.03-0291 com o demonstrativo do crédito, e utilizou parte
dele para quitar débito de CSLL por meio da PER/DCOMP no
14906.89840.140710.1.7.03-3429 (retificadora).
14. A RECORRENTE ressalta também que a glosa parcial do crédito relativo
decorre da não homologação de compensações realizadas para quitar estimativa de
CSLL apuradas em jun. e jul./2008, as quais estão sendo discutidas em outros
Processos Administrativos:

Processo Administrativo
PER/DCOMP
Situação Processual
13839.900724.2014-58
17495.86943.161209.1.7.03-4067
Aguarda julgamento de Manifestação de
Inconformidade
13839.904092.2010-78
31993.33802.290808.1.3.04-9682
Aguarda julgamento de Manifestação de
Inconformidade

15. Percebe-se que os dois primeiros Processos Administrativos mencionados
aguardam decisão definitiva quanto ao Pedido de Compensação apresentado, ou seja,
são processos cujas compensações certamente serão homologadas ou, no mínimo, será
exigido o pagamento dos respectivos débitos.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903877/2014-57

16. Nesse sentido, adotando o primeiro cenário, na hipótese dos créditos dos
PER/DCOMPs serem reconhecidos, o presente crédito será também confirmado e
débito aqui exigido extinto, nos termos do 156, inc. II do CTN.
17. Não obstante, mesmo que naqueles processos não seja reconhecido o
crédito, serão exigidos o pagamento dos débitos de estimativa de 2008 declarados nos
PER/DCOMPs do quadro acima, de modo que o saldo negativo de CSLL apurado em
2008/2009 será restabelecido e, por consequência, o presente crédito reconhecido.
18. É inconteste que, sendo apurado crédito pelo contribuinte, mesmo que
composto por valores cujas compensações não foram homologadas, é plenamente
legítima a utilização para quitação de demais débitos por meio de compensação. [...]
20. Diante deste fato, é patente a duplicidade de cobrança entre o presente
processo e os débitos acima mencionados, pois repise-se: a homologação dos
PERD/DCOMPs ou a quitação dos débitos lá exigidos implicará na extinção da
compensação aqui realizada.
21. Portanto, forçoso concluir que seja qual for o resultado dos Processos
Administrativos (favorável ou desfavorável), o saldo negativo de 2008 é plenamente
válido, razão pela qual deve-se reconhecer a integralidade do crédito informado no
PER/DCOMP no 06509.29643.140710.1.7.03-0291, homologando a compensação
realizada pela PER/DCOMP n2 14906.89840.140710.1.7.03-3429 (retificadora), sob
pena de existir duplicidade de cobranças.
111.2 - Da Conexão Processual 22. Na remota hipótese deste Egrégio CARF
não compartilhar do mesmo entendimento, o que se admite por argumentação, deve-se
sobrestar o presente processo em razão da conexão com os processos relativos aos
PER/DCOMPs que quitaram as estimativas de CSLL do ano calendário de 2009.
23. O acórdão proferido pela 13a Turma da DRJ/RPO alegou não existir
previsão para se sobrestar o julgamento de processo administrativo, mas referido
entendimento não deve prevalecer, conforme se verá adiante.
24. Incialmente, conforme já abordado, referidas compensações conexas ao
presente caso se encontram em discussão nos Processos Administrativos nos
13839.904092/2010-78 e 13839.900724/2014- 58.
25. Percebe-se que tais processo ainda não foram definitivamente apreciados, de
maneira que, admitir-se o Despacho Decisório em questão, equivaleria permitir a
cobrança de valores com a desconsideração de créditos pendentes de avaliação pela
própria RFB.
26. Além disso, tal como exposto no tópico anterior, sendo reconhecida a
legitimidade das compensações anteriores, o saldo de crédito apurado e informado
pela RECORRENTE será confirmado, ratificando e validando a compensação em
discussão nos presentes autos.
27. Já caso seja mantido o indeferimento das compensações anteriores, será
realizada cobrança dos referidos débitos que serão pagos e, por sua vez, também
confirmarão o presente crédito.
28. Todavia, contrário ao acórdão recorrido, verifica-se incontestavelmente a
prejudicialidade entre os processos, visto que as decisões que serão proferidas nos
Processos Administrativos n25 13839.904092/2010-78 e 13839.900724/2014-58
afetarão o presente feito, tendo em vista que determinará a extinção ou não da
cobrança em tela, comprovando-se assim a causalidade entre os mesmos.
29. Nesse sentido, este Egrégio CARF já reconheceu a possibilidade de
suspensão do feito quando se verificar a prejudicialidade entre processos
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903877/2014-57

administrativos, que impactem diretamente no direito creditório pleiteado,
demonstrando assim a conexão e causalidade entre eles, [...].
31. Cabe lembrar que o processo administrativo é regido por princípios que
devem ser observados em conjunto, conforme trazido no art. 22, da Lei no 9.784/99:
[...].
33. Por fim, a RECORRENTE esclarece que, ainda que não houvesse previsão
legal nos termos do acórdão recorrido, no processo administrativo busca-se a verdade
material, princípio este basilar à Administração.
34. Assim, com base na legislação, bem como nos princípios norteadores do
processo administrativo e da jurisprudência citada, resta clara a necessidade de
suspensão/sobrestamento deste processo até que sejam proferidas decisões definitivas
relativas aos débitos decorrentes dos PER/DCOMPs, Processos Administrativos n`i's
13839.904092/2010-78 e 13839.900724/2014-58.
111.3 - Do Crédito Objeto do PA no 13839.904092/2010-78 35.
Embora o mérito relativo aos créditos em questão já se encontrarem em análise
em outros processos administrativos pendentes, cumpre à RECORRENTE demonstrar
a existência e legitimidade do crédito pleiteado, impondo-se à procedência da presente
defesa com a consequente homologação integral da compensação, conforme se passa a
demonstrar.
36. Diante disso, destaca-se que parte do crédito pleiteado nestes autos decorre
do pagamento a maior de CSLL, decorrente de um lapso da RECORRENTE, pois
cometeu um equívoco relacionado à antecipação da CSLL do mês-competência de
dezembro de 2007, na medida em que recolheu DARF no valor de R$ 52.647,86, mas
na realidade não havia apurado qualquer débito a pagar para o período, conforme
informado em sua DIPJ.
37.
A
RECORRENTE
apresentou
a
DCOMP
no
31993.33802.290808.1.3.04.9682, objeto de discussão no PA no 13839.904092/2010-
78, inicialmente não homologada com fundamento na vedação estabelecida no art. 10
da IN no 600/05, qual seja, impossibilidade de compensação de valor recolhido a título
de estimativa antes da apuração final do tributo devido, quando passaria a compor o
Saldo Negativo de IRPJ ou Base Negativa de CSLL.
38. Após a apresentação da competente Manifestação de Inconformidade,
sobreveio decisão de improcedência alterando o fundamento da cobrança, alegando a
insuficiência do crédito, de acordo com as informações econômico-fiscais
apresentadas pela RECORRENTE (DCTF e DIPJ). Todavia, a RECORRENTE
interpôs Recurso Voluntário contra r. decisão, o qual aguarda julgamento, visando
demonstrar a indevida cobrança, haja vista a legitimidade do crédito pleiteado!
39. Sobre esse aspecto, vale destacar que o valor pago pela RECORRENTE a
título de estimativa de CSLL de dezembro/2007, perfaz o montante original de R$
52.647,86, ao passo que na respectiva DIPJ, nitidamente se constata que no período
não há estimativa a pagar. Isso porque a RECORRENTE apura IRPJ e CSLL pelo
regime do Lucro Real e desse modo, levanta mensalmente balancetes de suspensão e
redução.
40. No entanto, ao preencher a respectiva DCTF, a RECORRENTE equivocou-
se e em vez de informar apenas o valor pago, indicou o valor de R$ 41.002,08 como
montante devido e pago, isso porque o sistema da DCTF importou automaticamente
os dados dos pagamentos realizados, como se fosse um valor devido!
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903877/2014-57

41. Destaque-se que, mesmo a declaração tendo apresentado um valor zerado a
título de débito, ao se fazer o apontamento dos recolhimentos na respectiva linha, o
sistema entendeu que referidos pagamentos faziam parte de um suposto débito, que no
caso, não existe. Contudo, no presente caso, trata-se de uma mera falha sistêmica, não
havendo débitos para o período em questão.
42. Vale destacar que o crédito utilizado no Processo Administrativo no
13839.904092/2010-78, qual seja: R$ 52.647,86 originário de pagamento a maior a
título de CSLL 12/2007, é o mesmo utilizado para compensação pleiteada no Processo
Administrativo no 13839.903940/2010-21, o qual foi devidamente reconhecido e sua
compensação homologada, conforme trecho destacado do Acórdão n9 14- 49.606 —
13o Turma da DRJ/RPO.
43. Portanto, uma vez demonstrado o mero equívoco no preenchimento da
DCTF e a consistência da apuração de CSLL na DIPJ, evidenciado está o indébito em
relação à estimativa de CSLL de dez/2007, de forma que o crédito pleiteado no PA
13839.904092/2010-78 deverá ser reconhecido, homologando-se a compensação
daqueles autos e, como consequência.
111.4- Do Crédito Objeto do PA no13839.900724/2014-58
44. Quanto aos créditos apurados por meio do Processo Administrativo no
13839.900724/2014-58, a RECORRENTE informa que tais créditos decorrem da
retenção direta na fonte em relação ao IRRF/CSLL/PIS/COFINS (cód. receita 1708 e
5952) no período de competência de 2007.
45. A compensação realizada por meio do referido processo administrativo se
encontra vinculada com o PER/DCOMP no 17495.86943.161209.1.7.03-4067, que foi
inicialmente glosada no valor de R$ 16.647,91 e que atualmente se encontra em fase
de confirmação perante esta esfera administrativa.
46. Importante ressaltar que as retenções em questão foram realizadas pelos
clientes da RECORRENTE no curso de suas atividades comerciais. As entidades que
realizaram as retenções em questão são:
• Johnson Controls do Brasil Automotive Ltda. - CNPJ/MF no 00.514.820/0001-
00; e
• Ford Motor Company Brasil Ltda - CNPJ/MF no 03.470.727/0016-07.
47. Conforme consta da DIPJ da RECORRENTE, os valores indicados na
compensação (R$ 16.647,91), que inicialmente não foram reconhecidos, de fato foram
objeto de retenção.
48. Assim sendo, o direito creditório em questão, tal como tratado nos autos do
Processo
Administrativo
no
13839.900724/2014-58
deve
ser
integralmente
reconhecido naqueles autos, de maneira afastar a glosa efetivada nestes autos.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV — DOS PEDIDOS
49. Diante do exposto, requer seja recebido, processado e acolhido o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, a fim de reformar integralmente o acórdão no 14-76.595,
proferido pela 13a Turma da DRJ/RPO, a fim de:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903877/2014-57

(1) seja reconhecido o saldo negativo de 2008, o qual é plenamente válido, pois
seja qual for o resultado dos Processos Administrativos nos 13839.904092/2010-78 e
13839.900724/2014-58
(favorável
ou
desfavorável),
deve-se
reconhecer
a
integralidade do crédito informado no PER/DCOMP no 06509.29643.140710.1.7.03-
0291,
homologando
a
compensação
realizada
pela
PER/DCOMP
no
14906.89840.140710.1.7.03-3429 (retificadora), sob pena de existir duplicidade de
cobranças; e
(ii) Caso não seja esse o entendimento deste Egrégio CARF, requer seja
reconhecida a necessidade do sobrestamento do presente feito até a decisão final dos
Processos Administrativos nos 13839.904092/2010-78 e 13839.900724/2014-58,
conforme o posicionamento adotado por este Egrégio Conselho, tendo em vista a
incontestável causalidade e prejudicialidade entre os casos.
50. Além disso, por se tratar de matéria idêntica à que a RECORRENTE
também discute em seu Recurso Voluntário no processo administrativo no
13839.904092/2010-78, requer-se a apreciação conjunta do mencionado recurso
voluntário com o presente caso, sendo distribuído à mesma relatoria, nos termos do
artigo 9o, § 1o, do Decreto 70.235/72 c/c § 39 do art. 18 da Lei no 10.833/03.
51. Por fim, a RECORRENTE requer a imediata suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários autuados, nos termos do art. 151, inc. III do CTN, e do art. 74, §
112 da Lei no 9.430/96, de forma que o presente expediente administrativo não
represente óbice para a sua regularidade fiscal.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$60.675,94 (R$4.888.194,11 - R$4.827.518,17) referente ao ano-calendário
de 2007 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903877/2014-57

compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903877/2014-57

Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903877/2014-57

pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação
dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das
determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório, e-fls. 105-108:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Período de
apuração da
estimativa
compensada
No do Processo/No da DCOMP
Valor da
estimativa
compensada
Valor confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
JUN/2008
17495.86943.161209.1.7.03-4067
404.593,30
387.945,39
16.647,91
Compensação
confirmada
parcialmente
JUL/2008
31993.33802.290808.1.3.04-9682
44.028,03
0,00
44.028,03
Compensação não
confirmada

Total
448.621,33
387.945,39
60.675,94

Verifica-se que as parcelas das estimativas dos períodos de apuração de
30.06.2008 e 31.07.2007 nos valores respectivos de R$16.647,91 e R$44.028,03 não foram
consideradas na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007. Tendo em
vista a observância das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de
2018 e da Súmula CARF no 177, não é necessária a juntada nem o julgamento em conjunto dos
presentes autos e os processos no 13839.904092/2010-78 e no 13839.900724/2014-58, ainda que
entre eles exista vínculo de conexão (art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903877/2014-57

probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.215 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903877/2014-57

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit
no 02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 183
DF CARF MF
Original